Tribunal: TJDFT
Processo: 0730901-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PARA EX-CÔNJUGES OU EX-COMPANHEIROS. EXCEPCIONALIDADE. CRITÉRIO FUNDAMENTAL. MANUTENÇÃO POR ESFORÇOS PRÓPRIOS. POTENCIAL DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. AUTONOMIA FINANCEIRA DO ALIMENTADO.
1. Conforme a jurisprudência consagrada, o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges ou companheiros é regra excepcional exigindo interpretação restritiva com as usuais ressalvas das peculiaridades de cada caso concreto, tais como a impossibilidade de o beneficiário prover a própria manutenção por esforços próprios ou eventual acometimento de doença incapacitante para o trabalho.
2. A ideia fundamental é que a pessoa alimentanda possa se restabelecer e seguir a vida sem o apoio financeiro do seu ex-cônjuge.
3. Ressalvado eventual fato superveniente que possa demonstrar a necessidade perene da agravante em receber alimentos, a ser apurado no curso da instrução da lide originária, denota-se que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal ora requerida, em que a ex-cônjuge postula receber os alimentos por 20 (vinte) anos, sendo razoável a prorrogação do prazo por 06 (seis) meses na prestação de alimentos pelo agravado, totalizando-se a prestação de dezembro de 2019 a março de 2022.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.